Tribunal: TJDFT
Processo: 0727342-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. MOROSIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS QUE NÃO CABE AO AUTOR. SÚMULA 106 STJ. INAPLICÁVEL AO CASO O RESP 1.340.553/RS. NULIDADE DA CITAÇÃO. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. RECEBIMENTO. VALIDADE. DEVER DO DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DF. CANCELAMENTO POSTERIOR. PERÍODO ATIVO DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade 1.1. O agravante alega, em suma, nulidade da citação, prescrição e ausência de fato gerador.

2. Prescrição. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece a incidência de prescrição quinquenal sobre o crédito tributário, nos seguintes termos: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. 2.1. O art. 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004, e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como, o reconhecimento da prescrição intercorrente, em casos de não localização de bens do devedor suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal

3. No caso, é fato incontroverso que o processo ficou sem movimentação de 28/10/2011, quando foi determinada a citação da executada, até o dia 07/05/2018, quando foi digitalizado. O Distrito Federal só teve ciência dos atos do processo após o AR retornar cumprido, em 03/10/2019, ocasião em que requereu a consulta no BACENJUD, com arresto ou penhora de bens. 3.1. No entanto, não há que se falar em prescrição visto que logo após a distribuição da ação dentro do quinquênio legal, foi imediatamente determinada a citação, decisão que não foi executada com expedição do mandado citatório, por motivo inerente à justiça, diligência que não cabia ao exequente, mas exclusivamente ao Judiciário.

4. Não cabe ao autor o ônus de exigir o cumprimento de atos que são inerentes ao Juízo, por isso não há conduta desidiosa da parte o Distrito Federal por ato exclusivo do Poder Judiciário. 4.1. Esse é o entendimento da Súmula no 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.

5. É inaplicável ao caso a tese firmada no julgamento do REsp 1.340.553/RS, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, em que o STJ firmou o entendimento de que é desnecessária a intimação da Fazenda Pública sobre o início de prazo da suspensão do processo, bem como da remessa do feito ao arquivo provisório, em razão do disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/80. 5.1. Não ocorreu o primeiro requisito do referido julgado, qual seja, a ciência da Fazenda Pública, quanto à não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Por essa razão, não se iniciou o prazo de 1 ano da prescrição intercorrente.

6. Nulidade da Citação. De acordo com os artigos 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, do CPC, é válida a citação realizada a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, e “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”. 6.1. Conforme o aviso de recebimento da citação, o mandado foi enviado pelos correios ao endereço indicado pelo exequente na CDA. Cabe ao contribuinte o dever de manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. 6.2. Nesse sentido: "(...) 1. A citação deve ser realizada primeiramente pelo correio, com aviso de recebimento, se a Fazenda não a requerer por outra forma, ou seja, a LEF dispensa a citação pessoal, atribuindo validade à citação pelo correio com Aviso de Recebimento - AR. Para tanto, deve-se demonstrar a entrega da carta no endereço do devedor. Inteligência do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980). 2. Agravo conhecido e desprovido”. (20160020097159AGI, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 17/11/2016).

7. Ausência de Fato Gerador. A Certidão de Dívida Ativa, por força do artigo 204 do CTN e do artigo 3o da Lei no 6.830/80 goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo a parte interessada comprovar a ausência de quaisquer dos requisitos elencados no artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. 7.1. Para se afastar a presunção de liquidez e certeza, é necessário haver dilação probatória, tendo em vista que os documentos juntados aos autos não são suficientes para o que pretende a executada. 7.2. De acordo com a Súmula 393 do STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 7.3. Ademais, é dever do profissional autônomo que requereu a inscrição no Cadastro Fiscal do DF, em caso de impossibilidade de exercer a sua profissão, requerer a providência de sua baixa ou mesmo diligenciar pela revisão dos lançamentos de ofício, valendo-se das previsões da Portaria no 215/2006. 7.4. No presente em exame, houve o pedido de inscrição no Cadastro Fiscal do DF pela executada em 2004 e o seu pleito de cancelamento se deu apenas em 2018.

8. Agravo de instrumento improvido.